Tribunal: TJMT
Processo: 0009984-05.2000.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009984-05.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REFRIGERANTES IMPERIAL LTDA - CNPJ: 01.542.810/0052-82 (APELADO), FABIO CARRARO - CPF: 470.756.941-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - CPF: 472.354.201-97 (ADVOGADO), SERGIO MORAIS PINHEIRO - CPF: 223.047.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MORAIS PINHEIRO - CPF: 118.629.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMO EDMUNDO PINHEIRO - CPF: 002.722.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR AMARAL MUNIZ - CPF: 011.083.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.076/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário executado em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débito de ICMS inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 000988/00, no valor originário de R$ 2.495.781,92, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada.

2.

O apelante sustenta a excessividade da verba honorária fixada. Requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255/STF. Subsidiariamente, postula a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255/STF impõe a suspensão do processo; e (ii) saber qual a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por prescrição, quando estimável o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica suspensão automática dos processos que tratem da matéria, salvo determinação expressa do relator ou do Plenário, nos termos dos arts. 1.035, § 5o, e 1.037 do CPC. Inexistente ordem de suspensão no Tema 1.255/STF, rejeita-se o pedido de sobrestamento.

4.

O STJ, no Tema 1.076, firmou entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é excepcional e restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo.

5.

No caso concreto o proveito econômico é plenamente estimável e corresponde ao valor do crédito cobrado, afastando a apreciação equitativa e impondo a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme a sistemática do § 5o.

6.

A sentença fixou honorários em percentual linear de 5% sobre a integralidade do proveito econômico, em desconformidade com a metodologia legal de escalonamento sucessivo aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública.

7.

Consideradas a natureza predominantemente jurídica da controvérsia e a ausência de complexidade processual extraordinária, mostra-se adequada a adoção do percentual mínimo em cada faixa legal. Inaplicável a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da repercussão geral, sem determinação expressa de suspensão pelo STF, não impõe o sobrestamento automático dos processos em curso. 2. Em execução fiscal extinta por prescrição, sendo estimável o proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo os percentuais escalonados dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa do § 8o.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0009984-05.2000.8.11.0041, proposta em desfavor de
REFRIGERANTES IMPERIAL LTDA
., reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguiu o feito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido.

O apelante aduz que a controvérsia sobre a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor econômico está submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 1255), razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria.

Sustenta que a verba honorária fixada é excessiva e desproporcional, considerando o valor da execução fiscal, a natureza da demanda e a ausência de complexidade relevante, por se tratar de questão eminentemente de direito, sem atuação processual extraordinária.

Afirma que a aplicação dos critérios percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil conduz, no caso concreto, a resultado incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de impor ônus excessivo ao erário.

Ao final, requer o sobrestamento do feito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, em valor compatível com a natureza da causa e a atividade processual desenvolvida.

Nas contrarrazões, a Refrigerantes Imperial Ltda. sustenta que a fixação dos honorários advocatícios observou a legislação aplicável e o entendimento vinculante do Tema Repetitivo no 1.076 do STJ, por ser mensurável o proveito econômico, afastando-se a apreciação equitativa; rejeita o pedido de sobrestamento pela ausência de determinação expressa do STF quanto à suspensão nacional dos processos afetados pelo Tema no 1.255; e, por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário executado, sustentando a excessividade da verba honorária fixada e requerendo o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255/STF ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Refrigerantes Imperial S/A
para cobrança de débito de ICMS decorrente do não recolhimento do tributo – ICMS, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 000988/00, em 19/7/2000, no valor originário de R$ 2.495.781,92.

Do pedido de sobrestamento – Tema 1.255/STF

Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, não implica a suspensão automática, em âmbito nacional, dos processos que versem sobre a matéria afetada, salvo se houver determinação expressa nesse sentido pelo Plenário ou pelo Relator, nos termos dos arts. 1.035, § 5o, e 1.037 do Código de Processo Civil.

Inexistindo determinação expressa de suspensão em relação ao Tema 1.255/STF, e encontrando a controvérsia solução segura no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, indefere-se o pedido.

Mérito

A controvérsia central reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios.

O Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, julgado pela Corte Especial em 16.03.2022, firmou a tese de que a fixação por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, a execução fiscal possui valor expressivo e proveito econômico plenamente estimável, circunstância que impõe a observância obrigatória dos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR MULTA AMBIENTAL EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.229/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO. ESPECIAL DESPROVIDO. (...)

Nesse contexto, cabe registrar que "na hipótese em que a parte executada comprova a inexigibilidade do crédito tributário cobrado em execução fiscal, o proveito econômico é estritamente vinculado ao valor indicado na Certidão de Dívida Ativa CDA. Observância do § 4o do art. 6 o da Lei n. 6.830/1980, segundo o qual "o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais" (AgInt no relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado AREsp n. 2.585.901/SP, em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.) (STJ - REsp: 2234500, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/02/2026, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026)

Tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública figura como parte, aplicam-se os percentuais escalonados do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observada a sistemática prevista no § 5o do mesmo dispositivo.

Nesse modelo, cada percentual incide exclusivamente sobre a parcela do proveito econômico compreendida na respectiva faixa, de forma sucessiva, à semelhança da tributação progressiva.

A sentença recorrida, contudo, fixou os honorários advocatícios no percentual linear de 5% sobre a integralidade do proveito econômico, sem observar a metodologia obrigatória do escalonamento legal.

Impõe-se, portanto, a parcial reforma da sentença, para adequação da verba honorária aos parâmetros legalmente estabelecidos.

Considerando tratar-se de execução fiscal fundada em questão predominantemente jurídica, sem complexidade processual extraordinária, revela-se adequada a adoção do percentual mínimo em cada faixa aplicável, nos termos art. 85, §§ 3° e 5° do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma da sentença, não se aplica a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, unicamente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam apurados segundo a metodologia escalonada prevista no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, com adoção do percentual mínimo em cada faixa aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026